Tribunal: TJPA
Processo: 0817739-15.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817739-15.2021.8.14.0401

APELANTE: DIONATHA DE ALENCAR PACHECO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR –
NULIDADE DO FEITO. IRREGULARIDADE NA PRISÃO E APREENSÃO DAS DROGAS.PROVAS ILICITAS POR DERIVAÇÃO.VIOLAÇÃO DOMICILIAR SEM MANDADO - INOCORRÊNCIA. PRISÃO LÍCITA.
PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL/DOMICILIAR ASSENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE COCAINA.PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERALIDADE DELITIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO ROVIDO.

1 –
Na espécie, a alegação de ilegalidade da prisão não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização, balizada na fuga do réu quando percebeu a aproximação dos policiais, ocasião em os policiais perseguiram e conseguiram efetuar a abordagem e encontrar junto ao réu
50 (cinquenta) unidades de um pó branco (COCAÍNA); e 16 (dezesseis) unidades de substância de cor amarelada (OXI), bem como a quantia em dinheiro de R$ 100,00 (cem reais).
Nesses termos, comprovado, a toda evidência, a autoria e a materialidade delitiva, com a presença de todas as circunstâncias elementares do delito de tráfico de drogas. Logo, temerário contestar a licitude das provas que ratificaram a ocorrência do crime de tráfico de drogas. Precedentes do STF.

2 – Em face do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

1 -
Na hipótese, em que pese a negativa do apelante, não apresentou qualquer evidencia que declinasse as provas constantes do acervo processual, uma vez que a
condenação por tráfico de drogas assentou-se em provas robustas, consubstanciadas nas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante delito;

2 -
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

dionatha de alencar pacheco,
condenado às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, substituída por duas restritivas de direitos (artigos art. 44, § 2º, art. 45 e 46 do Código Penal), quais sejam: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (art. 45 §1º e 46 do CP, respectivamente), pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou, em sede preliminar, pela nulidade do feito por derivação, devido a irregularidade na obtenção das provas, assentada na invasão domiciliar sem mandado judicial. Desse modo, imperativo o reconhecimento da nulidade com a consequente absolvição do réu. (ID 15691344).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 15691350) pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Marco Antônio Ferreira das Neves (ID 21812254).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
16/11/2021, por volta das 18h50 (BOP de ID 41606173 - Pág. 6 dos autos digitais do inquérito policial), os policiais militares
João Augusto Silva da Silva, Breno Felipe Farias de Freitas e Wendell Felipe Filgueiras da Costa
realizavam rondas ostensivas no bairro do Barreiro, nesta cidade, mais precisamente na Passagem Praiana (Vila da Barca), momento em que avistaram o denunciado, posteriormente identificado como DIONATHA DE ALENCAR PACHECO, na esquina da rua e perceberam quando o mesmo, ao perceber a aproximação da viatura policial, assustou-se. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, realizaram a abordagem. Durante a aproximação, o denunciado empreendeu fuga para o interior de uma residência localizada nas proximidades, no entanto foi alcançado. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram nos bolsos de DIONATHA 50 (cinquenta) unidades de um pó branco, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”; 16 (dezesseis) unidades de substância de cor amarelada, aparentando ser o entorpecente vulgarmente identificado como “oxi”; bem como a quantia em dinheiro de R$ 100,00 (cem reais). Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Sacramenta.

Nesse cenário,
dionatha de alencar pacheco,
foi julgado e ao final condenado às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, substituída por duas restritivas de direitos (artigos art. 44, § 2º, art. 45 e 46 do Código Penal), quais sejam: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (art. 45 §1º e 46 do CP, respectivamente), pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006. Irresignado com o pleito condenatório,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

PRELIMINAR

DA INVIABILIDADE DA ANULAÇÃO DO FEITO POR DERIVAÇÃO, POR IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE.

A defesa pugna, em sede preliminar, pela nulidade do feito, devido as irregularidades operadas na prisão e apreensão da droga. Nesses moldes, não assiste razão a defesa.

Extraem-se dos autos que os policiais
João Augusto Silva da Silva, Breno Felipe Farias de Freitas e Wendell Felipe Filgueiras da Costa
realizavam patrulhamento ostensivo no bairro do Barreiro, e ao tomarem a Passagem Praiana (Vila da Barca), avistaram o réu na esquina da rua, o qual ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga para o interior de uma residência localizada nas proximidades, no entanto foi alcançado. Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram nos bolsos de DIONATHA 50 (cinquenta) unidades de um pó branco, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”; 16 (dezesseis) unidades de substância de cor amarelada, aparentando ser o entorpecente vulgarmente identificado como “oxi”; bem como a quantia em dinheiro de R$ 100,00 (cem reais),
conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID 41606173 - Pág. 11/12), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2021.01.004995 -QUI (ID 47020799 - Pág. 1).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES BEM DELINEADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, conforme precedente do STF (RE n. 603.616/RO). Diante do amplo acervo probatório evidenciando que a finalidade do entorpecente apreendido é a mercancia, mormente pelas circunstâncias do caso concreto, a tese de mero usuário de entorpecentes merece ser totalmente rechaçada. Recurso não provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7008517-65.2023.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, Data de julgamento: 06/08/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70085176520238220005, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 06/08/2024).

O
enredo dos fatos, não deixaram dúvidas que a ação perpetrada pelo réu, ou seja, empreender fuga quando avistou a viatura policial, concorreu, inexoravelmente, para a ação licita dos policiais, que agiram no cumprimento de seu mister, que é garantir a segurança da sociedade. Desse modo, as fundadas suspeitas da ocorrência de um eventual ilícito, justificaram a atitude dos agentes em averiguar a situação, corolário do patrulhamento ostensivo, as quais se confirmaram com a apreensão de vasto material entorpecente (
Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2021.01.004995 -QUI (ID 47020799 - Pág. 1).

Dessa forma, a alegação de ilegalidade na prisão por violação domiciliar, não prospera, mormente quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização, principalmente quando comprova, a toda evidência, a autoria e a materialidade delitiva, com a presença de todas as circunstâncias elementares do delito de tráfico de drogas. Desse modo, temerário contestar a licitude das provas que atestaram a ocorrência do crime de tráfico de drogas, não havendo irregularidades na prisão feita pelos policiais militares.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICLIAR. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.) 3. No caso, a ação policial não decorreu de mera denúncia anônima, mas, sim, em razão de fundada suspeita lastreada em investigação prévia no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado para o tráfico de drogas, existindo fundadas suspeitas para a realização da busca domiciliar, não havendo falar em ilicitude das provas.4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 813597 SP 2023/0109951-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

Nesses termos, a conduta dos policiais não é só lícita, mas preventiva, pois é seu dever zelar e dar proteção ostensiva aos cidadãos. Desse modo a ação dos agentes atendeu
in totum
os
requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal,
pois a
busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
(STJ - AgRg no HC: 831827 SP 2023/0208451-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. A busca pessoal (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023).

E ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. No caso, a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína. No veículo, foi localizada uma conta de água e chaves, relativas ao endereço mencionado na denúncia anônima. Por sua vez, no imóvel indicado, foram encontrados 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12.4. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) e a busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.5. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021).6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 831827 SP 2023/0208451-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Destarte, em face dos argumentos esposados, inviável cogitar-se em nulidade por derivação, em face da viabilidade e licitude da prisão e apreensão de quantidade considerável de drogas.

Nesses moldes o STF,
definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo, a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes - DJe 8/10/2010).
Ademais, n
os termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (AgRg no AREsp n. 1.403.409/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 04/04/2019).

Diante dos argumentos esposados, de rigor rejeita a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

DA IMPROCEDENCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSENCIA DE PROVAS

A defesa sustentou a ausência e provas, como supedâneo para a absolvição do recorrente. Nesses moldes, inviável a tese defensiva.

Na espécie, como alinhado no tópico anterior, existe provas irrefutáveis da prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o apelante foi flagrado embalando portando
66 (sessenta e seis) embalagens confeccionadas em saco plástico transparente, no formato de “trouxinhas”, sendo 50 (cinquenta) contendo certa quantidade de substância pulverulenta de coloração branca (30 gramas) e 16 (dezesseis) contendo certa quantidade de substância pedrada de coloração amarelada (5 gramas), ambas pesando no total de 35,0g (trinta e cinco gramas) da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA” (Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2021.01.004995 -QUI (ID 47020799 - Pág. 1).

A testemunha
João Augusto Silva da Silva,
esclareceu:

Que, Policial Militar e que atuou no flagrante do acusado “(...) essa passagem Praiana é uma região de intenso tráfico de drogas, o acusado avistou a VTR que estava em meu comando, tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelos meus dois policiais (...) na revista que eles fizeram, foram encontrados essa droga semelhante a cocaína, só não me recordo qual policial fez a abordagem (...) foi apreendido mais alguma coisa além da droga? (...) foi apreendido uma quantia em dinheiro, se não estou enganado, R$ 100,00 (...) em uma nota só? (...) era fracionado (...) o sr. já conhecia o sr. Dionatha? (...) lembro de tê-lo abordado algumas vezes, mas não te tê-lo prendido (...) o que motivou a revista pessoal nele? (...) primeiro foi ele ter o famoso “choque”, depois porque ele tentou empreender fuga”.

Por sua vez a testemunha
Breno Felipe Farias de Freitas,
narrou:

QUE,
estávamos em rondas pela área do Barreiro, quando adentramos na passagem Praiana avistamos o elemento, nisso que ele avistou a viatura
tomou
aquele susto e tentou se evadir para dentro da casa, como eu faço a função de patrulheiro, desci e consegui alcançar ele, então fiz uma revista pessoal nele e encontrei uma quantidade de entorpecentes e mais uma quantidade em dinheiro (...) a busca foi dentro da casa? (...) sim, no interior de uma residência que ele tentou se evadir (...) havia pessoas dentro da residência que ele entrou? (...) não recordo, mas não vi nenhuma pessoa (...) ele entrou e você foi entrando de imediato? (...) sim, não deu tempo de fechar a porta (...) o sr. lembra se esses R$ 100,00 eram trocados? (...) não recordo, mas lembro de ter pego um bolo de dinheiro do bolso dele (...) o sr. lembra o que ele alegou? (...) não disse nada, apenas que tinha perdido e que a droga era dele (...) o sr. já o conhecia? (...) não recordo (...) o que o acusado estava fazendo? (...) ele estava parado na rua, se assustou e tentou fugir”.

Acerca dos depoimentos de policiais, a
jurisprudência do STJ é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.770.014; Proc. 2020/0260008-1; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 07/12/2020; DJE 15/12/2020).

Diante dos fatos e das provas, imperioso aferir que
o
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração
(STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).

Na espécie, forçoso repisar que a conduta do recorrente se adequou ao crime de tráfico de drogas, n
ão havendo espaço para se cogitar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
dionatha de alencar pacheco,
condenado às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, substituída por duas restritivas de direitos (artigos art. 44, § 2º, art. 45 e 46 do Código Penal), quais sejam: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (art. 45 §1º e 46 do CP, respectivamente), pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/03/2025